Tribunal: TJDFT
Processo: 0020748-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTONIA GONÇALVES NERY visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDILTON FERREIRA DE PAULA (fls. 31/42 e 46/48 - ID 8183957). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§ 14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Destaca-se, por oportuno, que, antes da cessão ora em análise, o crédito do credor EDILTON FERREIRA DE PAULA foi penhorado. Sendo assim, na forma do art. 42, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019, a cessão de crédito somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição social, contribuição para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) ANTONIA GONÇALVES NERY (CPF 066. 324.753-53) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL, OAB/DF 40.968, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Noutro giro, trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LEENE GOMES DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) LEENE GOMES DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Por fim, há pedido da PGDF de suspensão do curso do presente precatório e de todos os demais autuados pela Coordenadoria no ano de 2020 provenientes da mesma ação, até que sobrevenha a decisão definitiva do r. Juízo de origem sobre a questão ora posta (IDs 16722977/16722980). Há que esclarecer que o precatório de 2014 foi autuado primeiro e não tem razão para suspender. Por outro lado, a PGDF não indicou os números dos precatórios autuados em 2020 que deseja que sejam suspensos. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique os números dos precatórios com pedido de cancelamento no juízo de origem e peticione em cada um dos precatórios autuados em 2020 os requerimentos de suspensão de tramitação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios